Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA EM SENTIDO DIVERSO DO APURADO PELA JUNTA MÉDICA NO CURSO DO CERTAME.
1. O exercício do controle jurisdicional de legalidade sobre atos administrativos não enseja ofensa ao princípio da igualdade, muito menos da legalidade estrita.
2. Se as conclusões externadas por junta responsável pela fase de análise da aptidão de candidato sob enfoque clínico na etapa do certame foram devidamente infirmadas pela prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há que se concluir infirmada a presunção de legitimidade do ato administrativo, que, invalidado em juízo, deixa de surtir efeitos.
3. Apelação não provida.